Tribunal: TJMT
Processo: 1004877-25.2024.8.11.0007
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004877-25.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES CAMARA FRANZOIA - CPF: 340.184.501-25 (APELANTE), THAILA CAROLINE MENESES PRETTE - CPF: 022.515.971-66 (ADVOGADO), DAIANE FRANZOIA - CPF: 019.410.071-55 (APELANTE), JHONN LENNON FRANZOIA - CPF: 044.843.181-56 (APELANTE), LUIZ FERNANDO FRANZOIA - CPF: 038.447.161-73 (APELANTE), MARIA ROZANGELA CURICO PEDROZA - CPF: 618.946.802-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO DA COMPRADORA. NÃO ENTREGA DA ESCRITURA PELOS VENDEDORES. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL OU MORAL. MANUTENÇÃO DA MULTA DO ART. 334, § 8o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Maria de Lourdes Camara Franzoia e outros contra sentença proferida nos autos de ação de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel cumulada com reintegração de posse, indenização por perdas e danos e pedido de tutela de urgência, que julgou improcedentes os pedidos iniciais. O imóvel foi entregue à parte compradora, mas não houve pagamento integral, sob alegação de ausência de entrega da escritura de inventário, condição prevista contratualmente.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve inadimplemento contratual por parte da compradora; (ii) saber se é possível a rescisão contratual diante do adimplemento substancial; (iii) saber se são devidos lucros cessantes e multa contratual aos autores; e (iv) saber se cabe indenização por danos morais e se é devida a multa por ausência à audiência de conciliação.

III. Razões de decidir

O contrato previa expressamente que o valor remanescente seria pago na data da entrega da escritura de inventário, fato não comprovado pelos autores, os quais não apresentaram qualquer documento que demonstre a entrega do referido título.

Não caracterizado o inadimplemento por parte da compradora, não há que se falar em resolução contratual. Ainda que assim fosse, o adimplemento de cerca de 70% do valor ajustado torna abusiva a rescisão do negócio, por configurar adimplemento substancial.

Os pedidos de lucros cessantes e multa contratual carecem de prova idônea: não há comprovação de que o imóvel estivesse alugado ou com possibilidade concreta de locação no valor alegado, tampouco de que a multa contratual seria exigível sem a entrega da escritura.

Os alegados danos morais não superam o campo dos aborrecimentos ordinários de uma relação contratual litigiosa, inexistindo conduta ilícita ou nexo causal que fundamente indenização.

É legítima a aplicação da multa prevista no art. 334, § 8o, do CPC, diante da ausência injustificada dos autores na audiência de conciliação, em desrespeito à boa-fé processual.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É inexigível o cumprimento de obrigação contratual quando o credor não comprova o cumprimento da condição suspensiva prevista contratualmente.

2. O adimplemento substancial impede a resolução contratual e a imposição de penalidades desproporcionais.

3. Ausente prova concreta dos prejuízos materiais e do abalo moral, é incabível a indenização pleiteada.

4. A ausência injustificada de parte à audiência de conciliação enseja a aplicação da multa do art. 334, § 8o, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 476; CPC, arts. 373, I, e 334, § 8o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, APL no 0007720-92.2012.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 05.02.2019; TJMT, APL no 1003823-70.2023.8.11.0003, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 28.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA DE LOURDES CAMARA FRANZOIA, DAIANE FRANZOIA, JHONN LENNON FRANZOIA
e
LUIZ FERNANDO FRANZOIA,
contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Tangará, nos autos da Ação Denominada de Resolução de Contrato de Promessa de Compra e Venda de Imóvel c/c Pedido de Reintegração de Posse, Indenização por Perdas e Danos c/c Pedido de Tutela de Urgência identificada pela numeração única: 1004877-25.2024.8.11.0007, movida em desfavor de
MARIA ROZANGELA CURIDO PEDROZA,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando os autores, ora apelantes, ao pagamento de custas e despesas judiciais, bem como dos honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (Id: 277092378).

Inconformados, os apelantes argumentam que houve inequívoco descumprimento da obrigação contratual por parte da apelada, que, apesar de ter recebido o imóvel, não quitou o valor total pactuado.

Continua afirmando que, diante do inadimplemento e da cláusula resolutiva expressa, possuem o direito à retomada da posse do imóvel, uma vez que a entrega foi feita de forma precária, vinculada ao pagamento integral, o que não ocorreu.

Além disso, alegam que o imóvel estava alugado antes da venda, por R$ 500,00 (quinhentos reais) mensais, e que, com a inadimplência da apelada, deixaram de auferir essa renda. Pugnam pela fixação de indenização proporcional ao período de ocupação injusta (26 meses), totalizando R$ 17.172,10 (dezessete mil e cento e setenta e dois reis e dez centavos) e que é necessária a aplicação da clausula penal prevista contratualmente (10% do valor total), fixada em R$ 12.363,91 (doze mil trezentos e trinta e seis reais e noventa e um centavos).

Sustentam que, o inadimplemento contratual gerou graves prejuízos emocionais, agravados pelas condições de saúde e situação econômica dos autores, obrigando-os a pagar aluguel e a recorrer ao Judiciário após sucessivas tentativas de solução extrajudicial.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais (Id: 277092383).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do recurso de apelação, manutenção da sentença objurgada e majoração dos honorários sucumbenciais (Id: 277092386).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA DE LOURDES CAMARA FRANZOIA, DAIANE FRANZOIA, JHONN LENNON FRANZOIA
e
LUIZ FERNANDO FRANZOIA,
contra a sentença proferida nos autos da ação denominada de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel c/c pedido de reintegração de posse, indenização por perdas e danos c/c pedido de tutela de urgência movida em desfavor de
MARIA ROZANGELA CURIDO PEDROZA
.

Segundo narram os autores, ora apelantes, foi firmado em 22/04/2022 contrato de compromisso de compra e venda de imóvel urbano localizado à Rua Arapongas, no 80, Bairro Jardim das Araras, em Alta Floresta/MT, pelo valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais). Do montante, R$ 22.530,00 (vinte dois mil e quinhentos e trinta reais) teriam sido pagos como entrada, ficando acordado que o valor remanescente de R$ 67.470,00 (sessenta e sete mil e quatrocentos e setenta reais) seria quitado por ocasião da entrega da escritura de inventário.

Afirmam os autores que a ré passou a residir no imóvel, mas não efetuou o pagamento integral do valor pactuado, tendo quitado apenas R$ 30.000,00 (trina mil reais) adicionais. A inadimplência, somada à resistência da requerida em solucionar amigavelmente a situação, teria ensejado a propositura da demanda, com vistas à resolução do contrato, retomada da posse do imóvel, indenização pelos prejuízos materiais (lucros cessantes de R$ 17.172,10 e multa contratual de R$ 12.363,91) e compensação por danos morais, fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor.

A sentença atacada julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de
ausência de comprovação suficiente do inadimplemento contratual
e da
inexistência de elementos caracterizadores dos danos morais alegados
.

Irresignados, os autores interpuseram recurso de apelação, sustentando a configuração do inadimplemento, a legitimidade dos pedidos indenizatórios e a necessidade de reintegração de posse diante da inércia da compradora.

Sem mais delongas, passo a análise do mérito recursal.

I – DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

A priori, deve ser salientado que, diferentemente da argumentação apresentada pela parte autora, ora apelante, na realidade
não houve descumprimento das obrigações contratuais por parte da ré, ora apelada
, uma vez que a mesma
não efetuou o pagamento do valo remanescente
, pois estava
aguardando a entrega da Escritura Púbica do Inventário para fins de registro e posterior transferência do imóvel
.

Aliás, a Cláusula 2a do Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Urbano Residencial firmado entre as partes, assim, dispõe: “
O valor de R$
67.470,00 (sessenta e sete mil, quatrocentos e setenta reais)
,
a ser pago na data da entrega da escritura de inventário do imóvel
, o qual será entregue no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, na conta da compromitente vendedora, MARIA DE LOURDES CAMARA FRANZOIA, através de transferência bancária Caixa Economica, Conta Poupança n. 14506-8, Agência 3456, Operação 013
” (Id: 277090417 - Pág. 02 - destaquei).

Importante frisar que, com base no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, vejamos:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe
:

(...)

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
;” (destaquei)

No presente caso, caberia a recorrente colacionar aos autos qualquer documento, que comprovasse que
entregou
a recorrida a
Escritura Público do Inventário do Imóvel
, o que
não ocorreu
.

Desse modo, tem-se que na realidade fática, quem descumpriu as obrigações do contrato foram os próprios vendedores/autores/apelantes.

A propósito, este e. Tribunal de Justiça já se deparou com caso análogo, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – NÃO CONFIGURADA – RAZÕES RECURSAIS QUE EXPUSERAM OS FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO PELOS QUAIS A RECORRENTE ALMEJA VER REFORMADA A SENTENÇA – EXECUÇÃO FUNDADA EM CONTRATOS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL DESCARACTERIZADOS PARA COMPRA E VENDA – EXEQUENTE/EMBARGADO QUE NÃO HAVIA ADIMPLIDO COM SUA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL NO MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – OBRIGAÇÃO INEXIGÍVEL – SENTENÇA REFORMADA – RECUSO PROVIDO. 1. A recorrente expôs com clareza os motivos de fato e de direito com que pretende ver reformada a sentença, sendo os fundamentos recursais suficiente à compressão da controvérsia existente entre as partes, pontos de confrontação com as razões de decidir sentenciais e a finalidade que se objetiva com o recurso. 2 . As características de certeza, exigibilidade e liquidez são características inerentes à obrigação estampada no título executivo, e não atributos propriamente do título, de modo que, no momento do ajuizamento da ação de execução, a obrigação exigida, consubstanciada no título exequendo, deve ser certa, líquida e exigível. 3.
No momento em que foi ajuizada ação de execução, a obrigação decorrente dos contratos em apreço não era exigível, simplesmente porque, naquela instante, o exequente/embargado ainda não havia adimplido com sua parte dos contratos (exceptio non adimpleti contractus), isto é, não havia entregue à executada/embargante o que lhe era devido em decorrência dos contratos em execução
.” (TJ-MT - APL: 00077209220128110041 MT, Relator.: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 05/02/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 20/02/2019) (destaquei)

Assim, agiu com acerto o Juízo de Origem, ao reconhecer a ausência de descumprimento das obrigações contratuais por parte da compradora e reconhecer o descumprimento dos vendedores.

II – RESCISÃO CONTRATUAL

Ora, considerando a inexistência de descumprimento do contrato por parte da ré, não há que se falar em rescisão de contrato.

Não obstante, ainda que fosse reconhecido o descumprimento, sabe-se que, ante ao
adimplemento substancial do contrato, o que no caso, foi de 70% (setenta por cento) do valor pactuado
,
a rescisão contratual
e qualquer
penalidade
seria
ABUSIVA
.

Nesse sentido, vejamos o entendimento deste Sodalício em casos similar:

“Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
FINANCIAMENTO. RETENÇÃO DAS CHAVES. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. ABUSIVIDADE
. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de entrega das chaves do imóvel e danos morais, e procedente o pedido reconvencional, condenando o apelante ao pagamento de débito residual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a retenção das chaves pela construtora, diante do adimplemento substancial do contrato pelo consumidor, é abusiva; (ii) determinar se os transtornos causados pela retenção configuram danos morais indenizáveis. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A retenção das chaves é abusiva quando o consumidor comprova adimplemento substancial do contrato, violando o princípio da boa-fé objetiva e as disposições do art. 51
, IV, do Código de Defesa do Consumidor. 4.
O adimplemento substancial é caracterizado quando a maior parte do valor do imóvel é quitada, sendo desproporcional reter as chaves como garantia de valores residuais de menor expressão
. 5. Os transtornos causados ao consumidor pela retenção das chaves, incluindo a impossibilidade de uso do imóvel e os custos adicionais de aluguel, extrapolam os meros aborrecimentos contratuais e configuram danos morais. 6. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com objetivo compensatório e pedagógico. 7. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da procedência do pedido reconvencional implica a manutenção da sentença nesse ponto, conforme o art. 1.010, II, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido em parte. Tese de julgamento: 1.
A retenção das chaves do imóvel, após o adimplemento substancial pelo consumidor, é abusiva, configurando desvantagem exagerada vedada pelo art. 51, IV, do CDC
. 2. Os transtornos que transcendem o mero aborrecimento contratual, como a privação do uso do imóvel e despesas adicionais decorrentes, ensejam indenização por danos morais. 3. A ausência de impugnação específica contra fundamentos da sentença acarreta preclusão, mantendo-se a decisão no ponto não combatido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; Código de Defesa do Consumidor, art. 51, IV; Código Civil, art. 476; CPC, art. 1.010, II e III. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC no 10000180328726002, Rel. Des. Shirley Fenzi Bertão, j. 15/06/2022; TJ-RS, AC no 50164085520208210022, Rel. Des. Carlos Cini Marchionatti, j. 31/01/2022; TJ-SP, AC no 10227061120208260405, Rel. Des. Jair de Souza, j. 28/10/2021. (N.U 1003823-70.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 30/01/2025) (destaquei)

Neste interim, o pagamento substancial do contrato, no importe de 70% (setenta por cento) do valor avençado, impede a rescisão contratual e aplicação de penalidade a parte compradora.

III – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

No tocante aos danos materiais alegadamente suportados pelos apelantes, sob a forma de lucros cessantes e cláusula penal, cumpre destacar que tais pleitos carecem de substrato probatório apto a demonstrar, de forma concreta, os prejuízos efetivamente sofridos.

Quanto aos lucros cessantes, argumentam os autores que deixaram de auferir rendimentos com a locação do imóvel, anteriormente alugado pelo valor mensal de R$ 500,00 (quinhentos reais), o que teria ensejado prejuízo no importe de R$ 17.172,10 (dezessete mil, cento e setenta e dois reais e dez centavos), correspondente ao período de 26 (vinte e seis) meses.

Entretanto, tal alegação não veio acompanhada de qualquer prova minimamente robusta de que o imóvel, à época da celebração do contrato, estivesse efetivamente locado ou mesmo com potencial de locação naquele valor estimado.

No caso, a ausência de comprovação dos aluguéis pretéritos inviabiliza o reconhecimento do alegado prejuízo, porquanto fundado em presunções ou expectativa de ganho, o que não se coaduna com a natureza da indenização por lucros cessantes, cuja comprovação exige demonstração objetiva e segura da perda da vantagem econômica.

Em relação à multa contratual, no valor de R$ 12.363,91 (doze mil, trezentos e sessenta e três reais e noventa e um centavos), aplicável segundo os autores em razão da suposta inadimplência da ré, igualmente não há como prosperar.

Isso porque, como já fundamentado, a obrigação principal – entrega da escritura de inventário – sequer foi integralmente cumprida pelos próprios autores, os quais não demonstraram a disponibilização do referido título, condição indispensável para a exigibilidade da obrigação da parte compradora. Aplica-se, nesse ponto, a exceção do contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus), consagrada no artigo 476 do Código Civil.

Cito:

“Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.”

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, observa-se que a narrativa apresentada nos autos, conquanto descreva dissabores, frustrações e transtornos decorrentes do litígio contratual, não extrapola o campo dos aborrecimentos próprios das relações negociais.

Portanto, ausentes os requisitos ensejadores da responsabilidade civil – conduta ilícita, dano e nexo causal –, impõe-se a rejeição dos pedidos indenizatórios, por lucros cessantes, cláusula penal e danos morais.

IV - MULTA ART. 334, §8o, DO CPC

No que se refere à multa prevista no § 8o do art. 334 do Código de Processo Civil, entendo que deve ser
mantida a condenação imposta na sentença
, diante da inércia injustificada dos autores/apelantes em comparecer pessoalmente à audiência de conciliação designada nos autos.

A propósito, vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DA PARTE – MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA (ART. 334, DO CPC)– OMISSÃO – EXISTÊNCIA – EMBARGOS ACOLHIDOS.
Nos termos do art. 334, § 8o, do CPC, como regra, a ausência injustificada do autor ou do réu na audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, com a aplicação de multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa . Intimado o réu na pessoa de seu advogado para comparecer à audiência de conciliação e constatando-se sua ausência injustificada é cabível a aplicação de multa nos limites do art. 334, § 8o, do CPC.
” (TJ-MT - AC: 00202441120148110055 MT, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/04/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 18/06/2020) (destaquei)

Assim, não havendo ilegalidade ou desproporcionalidade na penalidade imposta,
mantenho a multa prevista no art. 334, § 8o, do CPC
, nos exatos termos fixados na sentença.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença objurgada,
DETERMINANDO
a
majoração
da
verba sucumbencial
em 2% (dois por cento), totalizando o percentual
de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 85, §11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025